Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-71.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargador Fernando Antonio Prazeres
Órgão julgador: Desembargador Fernando Antonio Prazeres
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
1: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2024. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. CONCEDIDA
TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 17, §6º, DA
CF/88.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Vereador em face de partido político, sob o
fundamento de que obteve carta de anuência da agremiação, expressando concordância com sua desfiliação
e transferência do mandato.
2. Decisão monocrática concedeu tutela provisória da evidência, submetida à análise do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anuência do partido político, formalizada por meio de
carta de anuência, é causa suficiente para a concessão de tutela de urgência para desfiliação partidária de
detentor de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anuência do partido é reconhecida como causa expressa de justa causa para a desfiliação partidária sem
perda do mandato parlamentar, conforme o art. 17, §6º, da Constituição Federal.

Num. 44861897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
5. A concessão da tutela da evidência é permitida quando a situação que ensejar o pedido for legalmente
prevista, como no caso de anuência partidária.
6. A documentação apresentada, incluindo ata de reunião da Executiva Municipal e carta de anuência
permite a concessão da tutela da evidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Concessão da tutela provisória da evidência referendada.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio de carta de anuência, é causa
suficiente para a concessão de tutela da evidência em ação de desfiliação partidária, nos termos do art. 17, §
6º, da Constituição Federal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 6º; CPC, art. 311, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Acórdão n 54816 de
05/08/2019, rel. Jean Carlo Leeck, DJe 08/08/2019; TRE-PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060019084, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025; TRE-PR - Ação De Justificação De
Desfiliação 

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600111-71.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo com
pedido de Tutela de Evidência nº 0600111-71.2026.6.16.0000, ajuizada por Julio Francisco
Schimanski Kuller, em face do MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro - Órgão Partidário
Definitivo Municipal em Ponta Grossa/PR, com fundamento no art. 17, § 6º, da Constituição Federal,
no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. O Requerente é
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, partido pelo qual exerce atualmente mandato
de Vereador no Município de Ponta Grossa/PR, eleito nas eleições de 2024. Ocorre que, por razões
de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção partidária, autorizando
sua desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo.Através do mencionado
documento, a Comissão Executiva Municipal do MDB - Ponta Grossa/PR, na data de 07 de fevereiro
de 2026, outorgou anuência expressa à desfiliação do Requerente, para que possa se filiar a outra
agremiação partidária, afastando a consequência de perda de mandato. (Requer: a concessão de
tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente
do MDB - Movimento Democrático Brasileiro, sem perda do mandato;ao final, a procedência do
pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos
do art. 17, § 6º da Constituição Federal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (REQUERENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861897
16/03/2026
10:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44861897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.067
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600111-71.2026.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres
REQUERENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL
- PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2024. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. CONCEDIDA
TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 17, §6º, DA
CF/88.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Vereador em face de partido político, sob o
fundamento de que obteve carta de anuência da agremiação, expressando concordância com sua desfiliação
e transferência do mandato.
2. Decisão monocrática concedeu tutela provisória da evidência, submetida à análise do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anuência do partido político, formalizada por meio de
carta de anuência, é causa suficiente para a concessão de tutela de urgência para desfiliação partidária de
detentor de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anuência do partido é reconhecida como causa expressa de justa causa para a desfiliação partidária sem
perda do mandato parlamentar, conforme o art. 17, §6º, da Constituição Federal.

Num. 44861897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
5. A concessão da tutela da evidência é permitida quando a situação que ensejar o pedido for legalmente
prevista, como no caso de anuência partidária.
6. A documentação apresentada, incluindo ata de reunião da Executiva Municipal e carta de anuência
permite a concessão da tutela da evidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Concessão da tutela provisória da evidência referendada.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio de carta de anuência, é causa
suficiente para a concessão de tutela da evidência em ação de desfiliação partidária, nos termos do art. 17, §
6º, da Constituição Federal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 6º; CPC, art. 311, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Acórdão n 54816 de
05/08/2019, rel. Jean Carlo Leeck, DJe 08/08/2019; TRE-PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060019084, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025; TRE-PR - Ação De Justificação De
Desfiliação Partidária/perda De Cargo Eletivo 060002015/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 14/04/2025, Publicado no(a) DJE 75, data 23/04/2025; TRE-PR -
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
nº060004409, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE,
09/02/2026.

1. Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial AssessorIA e submetida à revisão
técnica humana, conforme Resolução-TRE/PR n. 959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a tutela provisória de
evidência, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2026
RELATOR(A) Desembargador Fernando Antonio Prazeres

RELATÓRIO

Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária ajuizada por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI

Num. 44861897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
KULLER em face do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE PONTA GROSSA/PR
(ID 44857448).

Sustenta o requerente que é detentor de mandato de Vereador no Município de Ponta Grossa/PR, para o qual
foi eleito no pleito de 2024. Aduz que, em virtude de divergências de ordem política e pessoal, obteve da
agremiação municipal carta de anuência (ID 44857451), na qual o partido expressa concordância com sua
desfiliação e se declara ciente de que o mandato será transferido juntamente com o parlamentar.

Requer, ainda, a concessão de tutela de evidência, com fundamento na existência de prova documental apta
a provar as alegações da parte (art. 311, inciso II, do CPC). No mérito, requer a procedência do pedido, com
fulcro no art. 17, §6º, da Constituição Federal, e o reconhecimento de justa causa para a desfiliação
partidária sem perda do mandato.

É o relatório.

VOTO

Submeto ao referendo do Plenário, na forma do art. 30, parágrafo único, do RITRE-PR, decisão
monocrática proferida em 06 de março de 2026, em que foi concedida tutela provisória da
evidência (ID 44857730).
Assim dispõe o parágrafo único do art. 30, do Regimento Interno deste TRE/PR:

Art. 30. O Relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos Juízes singulares e
aos Relatores nos Tribunais, cabendo-lhe, em especial:
(...)
Parágrafo único. As decisões monocráticas proferidas em ações de competência originária do
Tribunal que concederem tutelas provisórias, tanto cautelares quanto antecipadas, serão
submetidas a referendo do colegiado, incluindo-se os respectivos processos na primeira sessão
de julgamento possível. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico que a ação foi proposta perante o juízo competente, conforme o art. 2º da
Resolução TSE n. 22.610/2007: “O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e
julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do

Num. 44861897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
respectivo estado.”
Em seguida, passo a analisar o pedido de tutela da evidência formulado pelo requerente, com
base no art. 311, II, do CPC:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
[...]
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
[...]
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Acerca da discussão sobre a compatibilidade da tutela da evidência com o processo eleitoral, já
se manifestou favoravelmente este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO MANDATO
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE
NO ÂMBITO ELEITORAL. SUPLENTE QUE VOLUNTARIAMENTE BUSCOU
LEGENDA EM OUTRA AGREMIAÇÃO. TENTATIVA DE RETORNO APÓS AS
ELEIÇÕES. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO PARTIDÁRIA INDEFERINDO A FILIAÇÃO
NAS
INSTÂNCIAS
MUNICIPAL
E
ESTADUAL.
DEFINITIVIDADE.
INCONTROVÉRSIA QUANTO A MATÉRIA DE FATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA
REFERENDADA PELA CORTE.
1. Suscitada questão de ordem com esteio no Regimento Interno, diante do
ineditismo da matéria relativa à concessão de tutela provisória de evidência, para
decretação da perda do mandato eletivo por desfiliação partidária em caráter
precário.
2. Reconhecida monocraticamente a compatibilidade da tutela de evidência
para a ação em voga, restou referendada à unanimidade pelo Regional.
3. Inexistindo controvérsia quanto à matéria de fato e suficiente o conjunto probatório
à convicção, resta dispensável a dilação probatória requerida para cumprimento em
Zonas Eleitorais de outros Estados (prova oral) e deferida em parte. Intuito
procrastinatório evidenciado. Abuso do direito de defesa reconhecido (artigo 311,
inciso I, do CPC).
Tutela provisória de evidência deferida pelo Relator e referendada, por maioria, pela
Corte.

Num. 44861897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
(TRE-PR - Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Acórdão n 54816 de 05/08/2019,
rel. Jean Carlo Leeck, DJe 08/08/2019).

Diferentemente das tutelas de urgência, a tutela da evidência não exige a demonstração de
perigo de dano ou de risco a resultado útil do processo, sendo utilizada nos casos em que a
prova do direito da parte é incontestável (GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Comentários
ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, pg. 756. E-book.).
No presente caso, o pedido se fundamenta no art. 17, §6º, da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional nº 111 de 28 de setembro de 2021, segundo o qual:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a
migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de
outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Assim, verifica-se que a anuência do partido é causa expressa de justa causa para a desfiliação
partidária sem que ocorra a perda do mandato parlamentar. O Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná permite a concessão da tutela da evidência, nos termos do pedido do requerente,
sobretudo quando a situação que ensejar o pedido for legalmente prevista. Senão vejamos:

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES 2022. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Deputada Estadual em
face da Comissão Executiva Estadual e Nacional de partido político, sob o
fundamento de que o partido anuiu com a sua desfiliação e renunciou à prerrogativa
legal quanto ao eventual mandato de Deputada Estadual da autora.
2. A requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17,
§ 6º, da Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa
causa para desfiliação partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a
qual autoriza a parlamentar se desfiliar da agremiação pela qual foi eleita, sem a
perda do mandato.

Num. 44861897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
3. Concessão de tutela para autorizar a desfiliação da requerente da
agremiação, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido
a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de
Deputada Estadual.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente para, confirmando a liminar, autorizar a
desfiliação da agremiação, facultando-se a filiação em outro partido, desde que
este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de Deputada Estadual.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio de
carta de anuência, é causa suficiente para a desfiliação partidária de detentor
de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da
Constituição Federal. 2. A permissão para filiação em outro partido está
condicionada ao atingimento da cláusula de desempenho por este.
(TRE-PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO nº060019084, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025.)

AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O requerente ajuizou Ação de Justificação de Desfiliação Partidária em face da
Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, sustentando a
existência de carta de anuência emitida pela Comissão Executiva Nacional do
partido. 2. Alegou que a anuência partidária fundamenta a desfiliação sem a perda
do mandato, conforme artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, além de apontar
conflitos internos como motivo adicional para o desligamento. 3. Requereu a
concessão de tutela de evidência para autorizar sua desfiliação sem prejuízo do
mandato.4. A tutela foi deferida, permitindo a desfiliação e a filiação em outro
partido que tenha atingido a cláusula de desempenho.
[...]
11. No caso concreto, o requerente apresentou documento formal da Comissão
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anuindo com sua desfiliação. 12.
Assim, restou configurado o direito à desfiliação sem a perda do mandato, conforme
permissão constitucional e jurisprudência aplicável.

Num. 44861897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Pedido julgado procedente para confirmar a liminar e autorizar a desfiliação do
requerente, permitindo sua filiação a outra agremiação que tenha atingido a cláusula
de desempenho, sem prejuízo da manutenção de seu mandato de Deputado
Estadual.14. Tese de julgamento: "A anuência partidária é suficiente para a
desfiliação de detentores de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do
artigo 17, § 6º, da Constituição Federal.
(TRE-PR - Ação De Justificação De Desfiliação Partidária/perda De Cargo Eletivo
060002015/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 14/04/2025, Publicado no(a) DJE 75, data 23/04/2025)

ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
CLÁUSULA
DE
DESEMPENHO.
NÃO
ATINGIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA AD
REFERENDUM. TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
I.I. Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de
mandato eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por vereador eleito pelo
Partido Democracia Cristã, sob o argumento de que a legenda não atingiu os índices
mínimos de representatividade política estabelecidos pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
I.II. Decisão monocrática que concedeu a tutela provisória de evidência,
submetida à apreciação do colegiado.
[...]
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Concessão da tutela de evidência referendada.
(TRE-PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO nº060004409, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, Publicação: DJE - DJE, 09/02/2026.)

Conforme análise da documentação que instrui a inicial, conclui-se que a justa causa exigida
para a desfiliação está suficientemente demonstrada. Foram juntados: a) ata de reunião da
Executiva Municipal do MDB de Ponta Grossa/PR em que foi discutido e aprovado o pedido de
desfiliação (ID 44857450); b) a carta de anuência do partido assinada pela Presidenta da
Comissão Executiva Municipal do MDB de Ponta Grossa/PR (ID 44857451); c) certidão da

Num. 44861897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57
Justiça Eleitoral que demonstra a existência e composição do órgão municipal (ID 44857452); d)
certidão da Justiça Eleitoral que confirma ser Marilei de Fátima Ferreira Gonçalves a Presidenta
da Comissão Executiva Municipal do MDB de Ponta Grossa/PR (ID 44857453); e) ata da sessão
especial da Câmara Municipal de Ponta Grossa para eleição da Mesa Executiva, na qual foi
eleito como Presidente JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, ora requerente (ID
44857455).
Desse modo, com base na concordância do partido, demonstrada não apenas pela carta de
anuência (ID 44857451), mas também pela ata da reunião em que se discutiu e aprovou o pleito
do requerente (ID 44857450), é inequívoca a justa causa para a desfiliação sem perda do
mandato, consoante o art. 17, §6º, da Constituição Federal.
Nesses termos, com fundamento no artigo 30, XVIII do Regimento Interno deste TRE-PR e no
artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, concedo a tutela provisória da evidência,
para o efeito de reconhecer a justa causa para a desfiliação de JULIO FRANCISCO
SCHIMANSKI KULLER, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Vereador.”

É esta a decisão que se submete a referendo desta E. Corte Eleitoral, na forma do art. 30,
parágrafo único do Regimento Interno deste TRE/PR, atualizado com a Res. TRE/PR 957/2025.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, submeto ao referendo do plenário a decisão concessiva de tutela de evidência em favor
de JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, a qual se fundamentou no art. 311, II, do CPC.

Cite-se o requerido para, querendo, responder a ação, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato de citação,
nos termos do artigo 4º, caput e parágrafo único da Resolução TSE nº 22.610/2007.

Remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer pelo prazo de 2 (dois) dias,
na forma do artigo 6º da Resolução TSE n. 22.610/2007.

Observe-se a celeridade que exige o caso, uma vez que este feito deve ser julgado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, como estabelecido no artigo 12 da referida resolução.

FERNANDO PRAZERES
Relator

Num. 44861897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610413369600000043798077
Número do documento: 26031610413369600000043798077
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:57:57

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600111-71.2026.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: Desembargador Fernando
Antonio Prazeres - REQUERENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - Advogados do(a)
REQUERENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A - REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão que concedeu a tutela provisória de evidência, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2026